Tribunal: TJDFT
Processo: 0747228-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747228-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, contra decisão que indeferiu pedido de compensação de créditos, objeto da decisão de ID 207778459 dos autos de origem (n. 0709488-43.2022.8.07.0018). O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao recorrente. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a pessoa jurídica encontra-se regularmente constituída e não foi minimamente demonstrada a ausência de receitas e patrimônio capaz de inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas do sindicato, por si só, não se revela apta e suficiente para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a pessoa jurídica tem ainda o seus bens e patrimônio para saldá-las. Vale frisar que a parte recorrente é um Sindicato que representa substancial parcela de servidores do DF, o qual tem renda mensal decorrente dos descontos sobre salário dos filiados, por isso, certamente possui capacidade de fazer frente as despesas processuais inerentes as demandas que está envolvido. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Com a juntada do respectivo comprovante de preparo, ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator